Tribunal: TJPA
Processo: 0000030-29.2008.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000030-29.2008.8.14.0086

APELANTE: ALEX DE SOUZA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA), DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Inocorrência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudo de exame toxicológico provisório e Laudo toxicológico definitivo (ID n°. 4994312), atestando que o material apreendido em poder do apelante se tratava da substância popularmente conhecida como “cocaína”. A autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos pelos policiais militares, que flagraram o comércio, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a alegação do apelante, de que a droga que guardava consigo era para seu consumo pessoal, isolada no conjunto probatório. Dessa forma, não há como desclassificar o crime para consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas, consoante artigo 33, da Lei 11.343/2006.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Da dosimetria da pena base, verifica-se que após a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado fixou a reprimenda inicial em 12 (doze) anos, no entanto, entendo que a referida fundamentação revela-se inidônea, pois não fora concretamente fundamentada, tornando a pena fixada desproporcional e irrazoável ao caso concreto, pelo que fixo a reprimenda inicial no mínimo estabelecido em lei, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, pelo que torno definitiva, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição. Deve ser reduzida no mesmo sentido a pena de multa para o mínimo legal, ou seja, 500 (quinhentos) dias multa.
FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Possibilidade.
O regime de cumprimento de pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALEX DE SOUZA BATISTA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti.

Narra a denúncia que no dia 20 de janeiro de 2008, por volta das 14h e 30min, o ora denunciado Alex de Souza Batista foi preso em flagrante delito, por policiais militares, quando vendia 18 (dezoito) “cabeças” de matéria entorpecente, tipo cocaína, ao foragido conhecido como “Rubinho”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas, aduzindo que a droga era pra seu consumo pessoal, desclassificando-se o crime para o artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, pleiteia pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como readequação do regime prisional de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito pelo improvimento, porém recomendou que fosse realizado nova análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas, aduzindo que a droga era pra seu consumo pessoal, desclassificando-se o crime para o artigo 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudo de exame toxicológico provisório e Laudo toxicológico definitivo (ID n°. 4994312), atestando que o material apreendido em poder do apelante se tratava da substância popularmente conhecida como “cocaína”.

A autoria em relação ao crime de tráfico de drogas, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos pelos policiais militares, que flagraram o comércio, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a alegação do apelante, de que a droga que guardava consigo era para seu consumo pessoal, isolada no conjunto probatório.

O PM Reginaldo Pereira Ferreira, declarou que receberam a denúncia que estavam traficando drogas na comunidade de Tabatinga, que receberam a informação que os traficantes eram Rubinho e Alex, que quando diligenciaram, abordaram os dois e encontraram a droga, que um ficou acusando o outro. Que tentaram fugir, mas conseguiram prender os dois. Que não aparentava que Alex estava drogada, estavam bebendo. Que houve denúncia de que estavam traficando droga e na abordagem a droga foi apreendida com Alex, no bolso dele. Que a denúncia foi feita através do destacamento. Que trabalha há 25 anos em Juruti e já sabe quem se envolve com tráfico de drogas. Que faz muito tempo e não se lembra a quantidade da droga. Que não sabe se são usuários, mas sabe que na época comercializavam.

Por sua vez, o PM Alan de Souza Viana, afirmou que estavam de serviço, quando flagraram o apelante repassando droga para uma terceira pessoa, que foi encontrado com ele dezoito papelotes de droga. Que Alex confessou que a droga era dele, mas para consumo dele e de seus colegas.

Em seu interrogatório, em juízo, ALEX DE SOUZA BATISTA, declarou que já foi processado anteriormente por assalto. Que os fatos não são verdadeiros. Que a droga apreendida era pra usar. Que os dezoito papelotes era pra ser usado com outro rapaz. Que usava mais de vinte papelotes em um dia.

Dessa forma, não há como desclassificar o crime para consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas, consoante artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Colaciono julgado no sentido de conferir validade aos depoimentos prestados por policiais que efetuaram a prisão do apelante:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 43/2006.
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DA APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (COCAÍNA E MACONHA) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA BASE ANTE NOVA ANÁLISE DA SENTENÇA E CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 NEGATIVA, POIS AS QUE ASSIM FORAM CONSIDERADAS NÃO SE APRESENTAM ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR. PENA BASE QUE PASSA AO MÍNIMO LEGAL DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA, REDUZIDA NA 3ª FASE EM 2/3, ANTE O RECONHECIMENTO, EM FAVOR DA APELANTE, DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(11412632, 11412632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-03, Publicado em 2022-10-18)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
DETRAÇÃO, COM CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar à apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.
Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.
2. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. 3. Mantido o quantum da pena da apelante, não há que se falar, por ora,

(11368406, 11368406, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-14)

Da dosimetria da pena base, verifica-se que após a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado fixou a reprimenda inicial em 12 (doze) anos, veja-se:

“Reconheço a pouca quantidade de droga apreendida, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de alta danosidade social e intenso poder viciante, capaz de ser a pior dentre as proibidas no Brasil; culpabilidade própria do tipo penal, assim como, o grau de reprovabilidade das demais condutas, não destoa das previstas nas normas incriminadoras; o réu registra maus antecedentes criminais, já foi condenado por outros delitos; as informações sobre a conduta social do acusado são danosas vez que já se tem outros diversos delitos praticados pelo individuo; a personalidade do agente também é desfavorável, durante um bom período compôs núcleo criminoso e voltado à práticas ilícitas, não demonstrando qualquer ocupação saudável; os motivos não são aptos à majoração das penas bases, como também, não o justificam, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as circunstâncias do crime são normais; as consequências do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversas jovens e famílias; não há que se falar no comportamento da vítima.”

No entanto, entendo que a referida fundamentação revela-se inidônea, pois não fora concretamente valorada em nenhum momento, tornando a pena fixada desproporcional e irrazoável ao caso concreto, pelo que fixo a reprimenda inicial no mínimo estabelecido em lei, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, pelo que torno definitiva, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição.

Deve ser reduzida no mesmo sentido a pena de multa para o mínimo legal, ou seja, 500 (quinhentos) dias multa.

O regime de cumprimento de pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, para ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2022